Tribunal: TJPA
Processo: 0000114-98.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000114-98.2021.8.14.0401

APELANTE: JHONATA DA SILVA MODESTO, LUCAS LIMA DE BRITO, JEFFERSON ADRIANO SILVA MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2°, INCISOS II, V E VII E §2°-A, INCISO I C/C ART. 244-B DO ECA –AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO E REDUÇÃO DA PENA-BASE –
PLEITOS COMUMS AOS TRÊS APELANTES
– IMPROCEDÊNCIA
–
PEDIDO DO PARQUET EM CONTRARAZÕES PARA AUMENTAR O QUANTUM NAS ATENUANTES RECONHECIDAS EM FAVOR DO APELANTE JHONATA DA SILVA MODESTO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNÂNIMIDADE.

01. Afastamento da causa de aumento de pena:
Incabível o pleito, apresentado igualmente pelos 03 (três) apelantes, no que tange ao afastamento da majorante de uso de arma de fogo, pois existe um acervo probatório robusto que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. Precedentes do TJCE e do TJMG;

02. Redução da pena-base:
Não há qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade do julgador vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, presentes, neste caso, 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, que apresentam fundamentação motivada em dados concretos extraídos dos autos. Inteligência da súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente do TJMT;

03.
Prequestionamento da matéria apresentado pela defesa dos apelantes
Jefferson Adriano Silva Matos e Lucas Lima de Brito
: Na espécie, t
enho por prequestionada as matérias suscitadas neste recurso de apelação;

04. Pleito do
parquet
de 1° grau:
O patamar

fixado pelo juízo sentenciante em 2/8, para reduzir a pena imposta na 1ª fase de dosimetria em relação ao apelante Jhonata da Silva Modesto, em virtude do reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, está
adequado, mesmo porque, o legislador não definiu parâmetros para a escolha da proporção de redução da pena das circunstâncias atenuantes, devendo o julgador fazê-lo, de acordo com o seu prudente arbítrio, o que foi feito no caso em apreço. Precedente do TJMG;

05. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E LHES NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JHONATA DA SILVA MODESTO
,
LUCAS LIMA DE BRITO E JEFFERSON ADRIANO SILVA MATOS,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém, pela prática delituosa descrita no art. 157, §2°, incisos II, V e VII e 2§°-A, inciso I, do CP, c/c art. 244-B, do ECA.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18/02/2021, por volta de 05h00min, os acusados em companhia de um menor de idade, utilizando-se de uma arma de fogo e facas, tipo peixeira, abordaram a vítima José Luiz Bordalo Nunes, que atuava como motorista de aplicativo, vendando seu rosto e o colocando como refém, subtraindo seus objetos pessoais e, logo em seguida, tomando a direção do veículo conduzido pelo ofendido, passando a iniciar um arrastão, tendo em determinado momento da prática criminosa abordado outra vítima, Elcirema Benedita Glória Albuquerque, subtraindo sua bolsa contendo documentos, objetos pessoais e um aparelho celular, empreendendo fuga logo em seguida.

Infere-se dos autos, que a polícia militar foi acionada e iniciou perseguição ao veículo, tendo os acusados começado a atirar na direção da viatura policial e, ainda, colocando a vítima José Luiz Bordalo Nunes na janela do veículo para intimidar os policiais que os perseguiam, contudo não obtiverem êxito no intento criminoso. Os policiais ao emparelharem a viatura com o veículo conduzido pelos acusados, acabaram por colidir, sendo os denunciados presos em flagrante. A arma de fogo, usada no crime, foi descartada durante a perseguição policial.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar os apelantes, pelos crimes previstos no art. 157, §2º, II, V e VII, §2°-A, inciso I, do CP c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, igualmente, as penas de 12 (doze) anos de reclusão a serem cumpridas em regime inicial fechado e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Inconformados, os apelantes interpuseram, em petições distintas, o presente recurso de apelação contra a r. sentença condenatória.
Jefferson Adriano Silva Matos e Lucas Lima de Brito
, por meio da Defensoria Pública do Estado, apelaram a esta Egrégia Corte de Justiça requerendo a reforma do édito condenatório, pleiteando o afastamento da majorante pelo uso da arma de fogo, pois o artefato não foi apreendido e periciado. Subsidiariamente, pugnam pela redução da pena-base para o mais próximo ao mínimo legal previsto para o crime de roubo, diante da ausência de fundamentos legais no exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Por fim, postulam pelo prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Por sua vez, o apelante
Jhonata da Silva Modesto
, também por meio de defensor público, interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da r. sentença para que seja afastada a causa de aumento de pena que trata do uso de arma de fogo, pois o artefato não foi apreendido e periciado. Alternativamente, que seja redimensionada a pena imposta pelo juízo
a quo
, para o mais próximo ao mínimo legal, ante a ausência de fundamentos no exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo apresentado por
Jefferson Adriano Silva Matos e Lucas Lima de Brito
e, quanto ao recurso interposto pelo apelante
Jhonata da Silva Modesto
, entende o
parquet
que o apelo deve ser conhecido e parcialmente provido, apenas para que seja aplicado um
quantum
maior para atenuantes reconhecidas em favor do apelante, quais sejam, a confissão espontânea e a menoridade.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento dos recursos de apelação apresentados pelos recorrentes.

É o relatório. À revisão do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Por oportuno, examinando os argumentos expostos nos respectivos recursos de apelação, vê-se que os apelantes
JEFFERSON ADRIANO SILVA MATOS, LUCAS LIMA DE BRITO e JHONATA DA SILVA MODESTO
, apresentam igualmente os mesmos pleitos, ou seja, pugnam pela reforma da sentença condenatória, requerendo o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo e, ainda o redimensionamento da pena-base para o mais próximo do mínimo legal previsto para o crime de roubo, razão pela qual, passo a analisar em conjunto os pleitos acima requeridos.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO.

Os apelantes postulam pelo afastamento da causa de aumento de pena, que dispõe acerca do uso de arma de fogo na execução do crime de roubo, aduzindo que o artefato criminoso não foi apreendido e periciado, não sendo comprovada, portanto, a potencialidade lesiva.

In casu
, apesar de não ter sido apreendida e, consequentemente, submetida à perícia técnica, a
arma
utilizada no evento criminoso, as vítimas, em seus depoimentos, em juízo, relataram as ameaças sofridas por parte dos apelantes, mediante uso de
arma
de
fogo
, na ocasião portada por um dos recorrentes.

Ressalta-se, ademais, ser nesse sentido o entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
“SÚMULA Nº 14: É desnecessária a apreensão da
arma
ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Em seu depoimento,
José Luiz Bordalo Nunes
, motorista de aplicativo, primeira vítima a ser abordada e sequestrada pelos acusados, juntamente, com o menor de idade, declarou em juízo (fls.284/285, ID 6092720),
verbis
:
(...)
“
Que, lhe puxaram para trás; Que, lhe tomaram como refém; Que, um assumiu o volante; Que, lhe levaram pelos bancos; Que, lhe bateram bastante; Que, chamavam muito palavrão lhe xingando; Que, usaram seu carro para cometer assaltos; Que, ficou tempo todo com uma máscara preta em seus olhos e lhe abaixavam no banco de trás do veículo;
Que, tinha um com uma faca e outro com revólver
; Que, o que estava lhe segurando pelas costas tinha um punhal, para não reagir; Que, pegaram a bolsa da mulher e seus pertences”(...) “Que, um estava com uma faca e outro com um punhal;
Que, quem assumiu o volante passou a arma para o moreninho
”(...).

A segunda vítima dos apelantes
Elcirema Benedita Glória Albuquerque
, abordada pelos criminosos durante a empreitada criminosa, também confirmou em juízo (fls.284/285, ID
6092720),

a existência e a utilização de uma arma de fogo, declarando, neste sentido:
“Que, um estava com a arma e o outro com a faca
; Que, o que estava com a faca ficava fazendo menção de que iria lhe ferir com a faca;
Que, o outro estava segurando seu braço com a arma e mandando o outro puxar sua bolsa; Que, quem lhe assaltou estava com uma faca e arma
;
Que, o maior estava com a arma e o menor com a faca
; Que, os policiais desconfiaram que eram os acusados, pois estavam cortando o trânsito; Que, mandaram deles pararem e não pararam e começaram a perseguição;
Que, começaram a atirar
;
Que, a viatura estava com tiro e toda quebrada
e, de um lado da viatura estava todo amassado; Que, houve prejuízo para o Uber e para o Estado; Que, só pararam porque o carro estancou;
Que, os acusados empreenderam fuga e jogaram fora a arma de fogo
”.

Diante dos depoimentos das vítimas, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constatou-se que os apelantes
JEFFERSON ADRIANO SILVA MATOS, LUCAS LIMA DE BRITO e JHONATA DA SILVA MODESTO
,
executaram a conduta criminosa, se utilizando de arma de fogo, ameaçando permanentemente às vítimas e ainda trocando tiros com os policiais que os perseguiam, circunstâncias fáticas que impedem o decote da majorante o uso de arma.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA
.
1. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE POR USO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL COMPROVA O USO DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
. 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRATICOU NOVE DELITOS DE ROUBO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. DECISÃO CORRETAMENTE FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA ESCORREITAMENTE REALIZADA.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-CE - APR: 02669433820218060001 Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento:
22/03/2023
, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
22/03/2023
).

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. -
Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do artefato e realização de perícia, podendo ser comprovado por outros meios de prova
- A majorante sobejante pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base, em respeito ao princípio da individualização da pena - O roubo cometido à noite, momento em que há a diminuição da visibilidade e de circulação de pessoas, bem como da vigilância sobre os bens, facilita a prática delitiva, autorizando o incremento da pena-base - O prejuízo suportado pela vítima justifica a elevação da pena-base, não se tratando de circunstância inerente ao delito. (TJ-MG - APR: 10000221631906001 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/03/2023).

REDUÇÃO DA PENA-BASE

Por fim, pleiteiam os apelantes pela redução da pena-base para o mais próximo ao mínimo legal, pela prática do crime de roubo (circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, arma branca concurso de pessoas e restrição de liberdade), aduzindo os recorrentes a ausência de fundamentos legais no exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

No entanto, inviável o acolhimento dos pleitos apresentados.

Com efeito, o juízo sentenciante ao examinar, individualmente, a conduta de cada apelante, fundamentou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixando a pena-base para cada um deles em
06 (seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, próxima, portanto, ao mínimo legal, previsto no
caput
do art. 157, do Código Penal, considerando a existências de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, em síntese:

DOSIMETRIA
:

1)

Com relação ao acusado:
JEFFERSON ADRIANO SILVA MATOS
:
“
CULPABILIDADE
: no que concerne ao crime de roubo, verifico que a conduta transbordou daquilo que ordinariamente já é previsto em lei. O acusado perpetrou o delito incorrendo em várias causas de aumento, com isso, destaco uma delas – uso de arma branca, que deve ser ponderada como plus à culpabilidade, eis que a multiplicidade de elementos acidentais do tipo, inegavelmente enseja maior densidade na violação do bem jurídico, tutelado pela norma penal, razão pela qual, o item merece avaliação negativa. Diga-se, ainda, que a jurisprudência do C. STJ, tem se posicionado no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento de pena admite-se a utilização de um ou várias, desde que não haja
bis in idem
;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: revestem-se de excepcional gravidade e desfavoráveis, uma vez que a subtração foi praticada em concurso de pessoas, com emprego de arma branca, arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. A fim de evitar
bis in idem
, tendo em vista que tais circunstâncias são também causas de aumento do delito de roubo e uma delas foi utilizada no item “a” (culpabilidade), usarei, duas delas (uso de arma de fogo e restrição de liberdade) – com a relação à vítima JOSÉ LUIZ BORDALO NUNES), na terceira fase, enquanto o concurso de pessoas será valorado negativamente nesta etapa, merecendo tal conduta a imposição de uma sanção penal mais severa;
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: no crime de roubo, foram de igual modo, desfavoráveis, tendo em vista o imenso abalo psicológico sofrido pela vítima JOSÉ LUIZ BORDALO NUNES, tal como narrado por ele durante a instrução criminal, que dificilmente será superado e o prejuízo material sofreu com o conserto do carro, bem como o prejuízo sofrido pelo erário público, visto que uma viatura policial sofreu avarias em decorrência da batida com o veículo que os acusados estavam e foi constatada marcas de bala, da troca de tiros efetuada com a guarnição.”

2)

JHONATA DA SILVA MODESTO: “CULPABILIDADE
: no que concerne ao crime de roubo, verifico que a conduta transbordou daquilo que ordinariamente já é previsto em lei. O acusado perpetrou o delito incorrendo em várias causas de aumento, com isso, destaco uma delas – uso de arma branca, que deve ser ponderada como plus à culpabilidade, eis que a multiplicidade de elementos acidentais do tipo, inegavelmente enseja maior densidade na violação do bem jurídico, tutelado pela norma penal, razão pela qual, o item merece avaliação negativa. Diga-se, ainda, que a jurisprudência do C. STJ, tem se posicionado no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento de pena admite-se a utilização de um ou várias, desde que não haja
bis in idem
;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: revestem-se de excepcional gravidade e desfavoráveis, uma vez que a subtração foi praticada em concurso de pessoas, com emprego de arma branca, arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. A fim de evitar
bis in idem
, tendo em vista que tais circunstâncias são também causas de aumento do delito de roubo e uma delas foi utilizada no item “a” (culpabilidade), usarei, duas delas (uso de arma de fogo e restrição de liberdade) – com a relação à vítima JOSÉ LUIZ BORDALO NUNES), na terceira fase, enquanto o concurso de pessoas será valorado negativamente nesta etapa, merecendo tal conduta a imposição de uma sanção penal mais severa;
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: no crime de roubo, foram de igual modo, desfavoráveis, tendo em vista o imenso abalo psicológico sofrido pela vítima JOSÉ LUIZ BORDALO NUNES, tal como narrado por ele durante a instrução criminal, que dificilmente será superado e o prejuízo material sofreu com o conserto do carro, bem como o prejuízo sofrido pelo erário público, visto que uma viatura policial sofreu avarias em decorrência da batida com o veículo que os acusados estavam e foi constatada marcas de bala, da troca de tiros efetuada com a guarnição”.

3)

LUCAS LIMA DE BRITO
:
“
CULPABILIDADE
: no que concerne ao crime de roubo, verifico que a conduta transbordou daquilo que ordinariamente já é previsto em lei. O acusado perpetrou o delito incorrendo em várias causas de aumento, com isso, destaco uma delas – uso de arma branca, que deve ser ponderada como plus à culpabilidade, eis que a multiplicidade de elementos acidentais do tipo, inegavelmente enseja maior densidade na violação do bem jurídico, tutelado pela norma penal, razão pela qual, o item merece avaliação negativa. Diga-se, ainda, que a jurisprudência do C. STJ, tem se posicionado no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento de pena admite-se a utilização de um ou várias, desde que não haja
bis in idem
;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: revestem-se de excepcional gravidade e desfavoráveis, uma vez que a subtração foi praticada em concurso de pessoas, com emprego de arma branca, arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. A fim de evitar
bis in idem
, tendo em vista que tais circunstâncias são também causas de aumento do delito de roubo e uma delas foi utilizada no item “a” (culpabilidade), usarei, duas delas (uso de arma de fogo e restrição de liberdade) – com a relação à vítima JOSÉ LUIZ BORDALO NUNES), na terceira fase, enquanto o concurso de pessoas será valorado negativamente nesta etapa, merecendo tal conduta a imposição de uma sanção penal mais severa;
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: no crime de roubo, foram de igual modo, desfavoráveis, tendo em vista o imenso abalo psicológico sofrido pela vítima JOSÉ LUIZ BORDALO NUNES, tal como narrado por ele durante a instrução criminal, que dificilmente será superado e o prejuízo material sofreu com o conserto do carro, bem como o prejuízo sofrido pelo erário público, visto que uma viatura policial sofreu avarias em decorrência da batida com o veículo que os acusados estavam e foi constatada marcas de bala, da troca de tiros efetuada com a guarnição”.

Assim, tendo em vista a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas para cada acusado, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em tela.

Com efeito, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Assim, entendo que a aplicação do
quantum
da pena-base imposta aos apelantes, está acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Nesse sentido:

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO –VIABILIDADE – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, PESSOAL E DE VOZ, CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS – CONDENAÇÃO – 2. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA E ASPECTOS DESFAVORÁVEIS – REINCIDÊNCIA – CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO – 3. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que o apelado foi reconhecido pela vítima em todas as oportunidades, na fase extrajudicial e judicial, de forma presencial, fotográfica e até por reconhecimento de voz, aliado às demais provas produzidas, como depoimentos policiais e outros dados, subsistem elementos suficientes para identificar sua autoria no crime de roubo, a impor a reforma da sentença e sua condenação.
2. No caso de acusado multirreincidente, que ostenta inúmeras condenações definitivas, além de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação de pena-base consideravelmente acima do índice mínimo legal, e tendo ele diversas condenações, agido em concurso de agente com uso de arma de fogo, uma das condenações pode ser considerada na segunda fase como reincidência e as outras circunstâncias como causas de aumento
. 3. Recurso provido. (TJ-MT - APR: 00019448620178110025, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento:
07/03/2023
, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
13/03/2023
).

Os apelantes
Jefferson Adriano Silva Matos e Lucas Lima de Brito,
postulam pelo prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária. Todavia,
tenho por prequestionada as matérias suscitadas neste recurso de apelação.

Por

fim, o Ministério Público Estadual de 1° grau, entende que deve ser aplicado em favor do apelante
JHONATA DA SILVA MODESTO
, um
quantum
maior para atenuantes reconhecidas em favor do recorrente, quais sejam, a confissão espontânea e a menoridade.

Na espécie verifica-se que o juízo
a quo
, reconheceu em favor do apelante, na segunda fase da dosimetria da pena, as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, quais sejam
menoridade relativa e confissão
, respectivamente, reduzindo a pena-base imposta, incialmente fixada em
06 (seis) anos e 15 (quinze) dias
de reclusão no patamar adequado e aceitável de
2/8 (dois oitavos)
, fixando-a para o crime de roubo em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
, inexistindo, portanto, qualquer reparo a ser feito nesta parte, mesmo porque o legislador não definiu parâmetros ou regras objetivas para a escolha da proporção de redução da pena das circunstâncias atenuantes, devendo o julgador fazê-lo, de acordo com o seu prudente arbítrio, o que, entendo foi pelo juízo no caso em apreço.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO E ROUBO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - REINCIDÊNCIA - AGRAVAMENTO EXACERBADO - NECESSIDADE DE REDUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E CONCESSÃO DO SURSIS - INVIABILIDADE - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA - IMPOSSIBILIDADE. - .v.

(...)

O quantum de aumento/diminuição relativo à aplicação de agravantes e/ou atenuantes não é previsto em lei, ficando afeto à discricionariedade do julgador, que deverá observar, além das particularidades do caso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Para a fixação da pena de multa é preciso observar o intervalo de variação entre as cominações mínima e máxima (10 e 360 dias, respectivamente), de maneira proporcional ao intervalo de variação da reprimenda corpórea. (TJ-MG - APR: 00213440220218130701 Uberaba, Relator: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 14/03/2023, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2023).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES
PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/07/2023